Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos descontos mensais de 20% incidentes sobre os proventos do agravante, no curso de cumprimento de sentença. Alegação de que a medida é inócua, violadora do mínimo existencial e ineficaz para quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada afronta a coisa julgada ou está atingida por preclusão/prescrição quanto aos cálculos executivos; e (ii) saber se é cabível a suspensão da penhora de 20% sobre os proventos do agravante, com fundamento na ineficácia da medida, no agravamento da dívida e na violação ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de afronta à coisa julgada não se sustenta, pois a discussão não trata do mérito da condenação, mas da eficácia e adequação da medida de constrição à luz de fatos supervenientes.
4. A preliminar de prescrição ou preclusão não prospera, pois o recurso não discute os cálculos homologados, mas a continuidade da penhora salarial.
5. A decisão agravada deu cumprimento a comando judicial anterior, que fixou o percentual de 20% de desconto sobre os proventos do devedor, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O valor líquido recebido pelo agravante, após os descontos, corresponde a aproximadamente 3,87 vezes o salário-mínimo vigente, não comprometendo o mínimo existencial.
7. A alegação de ineficácia da medida não afasta sua legalidade, sendo a evolução da dívida reflexo de encargos legais e da ausência de medidas alternativas de adimplemento por parte do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alegação de coisa julgada ou prescrição/preclusão não impede a análise da eficácia atual da medida constritiva, especialmente diante de fatos supervenientes. 2. A manutenção de penhora de 20% sobre proventos é legítima quando observada a preservação do mínimo existencial, ainda que haja decisão judicial anterior transitada em julgado. 3. A ineficácia da medida ou o aumento do débito, por si sós, não afastam a legalidade da constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708477-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria D’Assunção, 6a T. Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, AI 0714180-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a T. Cível, j. 19.07.2023.